Tribunal: STF
Processo: RE 486593
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTA: 1. Precatório judicial: atualização da conta de liquidação:
   juros moratórios: exclusão: CF, art. 100, § 1º.
Firmou-se o
   entendimento do Supremo Tribunal, a partir da decisão plenária do
   RE 298.616-SP (Gilmar Mendes, 31.10.2002, Inf. STF 288), de não
   serem devidos os juros moratórios no período compreendido entre a
   data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se
   realizado dentro do prazo constitucionalmente estipulado.
2.
   Agravo regimental: necessidade de impugnação dos fundamentos da
   decisão agravada.